Tribunal: TJDFT
Processo: 0701466-93.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701466-93.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JACIRA MARIANI SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos modificativos, opostos por JACIRA MARIANI SANTO Scontra acórdão da Sexta Turma Cível que negou provimento à apelação por ela interposta. O acórdão restou assim ementado: “APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA CONTRA O DISTRITO FEDERAL (AÇÃO 32.159/1997). ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO-ALIMENTAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. EXEQUENTE NÃO INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA DEMANDA COLETIVA. 1. Os limites da coisa julgada estão regulados nos arts. 503 e 506 do Código de Processo Civil – CPC: “Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida (...) Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”.2. Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil (CPC), “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. A legitimidade diz respeito à titularidade ativa e passiva da ação – ou seja, é a pertinência subjetiva da ação. 3. O Distrito Federal (apelado) não foi responsável pela distribuição dos tíquetes aos servidores da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal- FEDF à época. O fato de o Chefe do Poder Executivo ter expedido decreto para determinar a suspensão dos tíquetes não transfere a responsabilidade do ato para a Administração Direta. Apesar de o Decreto 16.990/1995 ter sido editado pelo Poder Executivo, o seu cumprimento competia à FEDF, entidade administrativa com personalidade jurídica e orçamento próprios - que entregava o benefício e, posteriormente, o suspendeu.4. O procedimento correto é - seria - a propositura de ação coletiva contra o ente responsável pela distribuição do benefício alimentação. O motivo é de natureza processual: o cumprimento de sentença pressupõe, necessariamente, a existência de condenação específica da pessoa jurídica de direito público mantenedora. Por isso, não é possível promover execução de título executivo judicial de forma transposta contra o Distrito Federal, que só foi condenado ao restabelecimento dos pagamentos das verbas devidas em favor dos servidores da Administração Direta do Distrito Federal.5. Os servidores da FEDF pertencem à categoria já beneficiada por coisa julgada específica. Possuem título executivo judicial constituído em seu favor nos autos 59.888/1996 contra a entidade administrativa que, além de existente à época da propositura da ação, era a responsável pelo fornecimento dos tíquetes ao seu quadro próprio de pessoal. Ou seja, houve ajuizamento correto de ação coletiva, portanto, restam prejudicadas as discussões relativas à incorporação dos quadros de pessoal das extintas fundações para o Distrito Federal e à sucessão dos seus direitos e vantagens dos servidores dessas carreiras. Se assim não for, e se for reconhecida a legitimidade da apelante, haverá execuções em duplicidade (sobre mesma pretensão em ambas as ações coletivas em referência), em violação à coisa julgada. 6. Recurso conhecido e não provido.” (ID 52269622). Em suas razões, a embargante sustenta, preliminarmente, que a questão discutida nos autos foi afetada por Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), o que impõe o sobrestamento dos autos. No mérito, alega que houve omissão quanto aos seguintes pontos: 1) o ato impugnado foi praticado pelo governador, o que enseja a responsabilidade do Distrito Federal em responder pelos prejuízos dele decorrentes; 2) o Decreto 16.990/95 prevê expressamente sua aplicabilidade aos servidores das fundações; 3) o entendimento de que o Distrito Federal não deve reparar os danos ocasionados, pela edição do ato impugnado, viola os artigos 43, 186, 884 e 927, do Código Civil; 4) o Decreto 21.396/2000 estabeleceu a sucessão da Fundação Educacional do Distrito Federal pelo quadro de pessoal do Distrito Federal, com a consequente transferência de todos os servidores que ocupavam cargos efetivos; 5) a fundação não tem qualquer responsabilidade pelo ato emanado do governador (ID 53250990). Requer, preliminarmente, o sobrestamento do processo, até o julgamento definitivo do IRDR suscitado nos autos 0733393-34.2022.8.07.0000. No mérito,o acolhimento dos embargos de declaração para suprir os vícios apontados, bem como o prequestionamento da matéria. Intimado, o embargado não apresentou contrarrazões. O processo foi suspenso para aguardar o julgamento do IRDR, nos termos do 982, I, do Código de Processo Civil (ID 55848550). Os autos retornaram conclusos em razão do julgamento do processo 0723785-75.2023.8.07.0000 pela Câmara de Uniformização deste Tribunal. É o relatório. Decido. No julgamento do IRDR 21 (processo 0723785-75.2023.8.07.0000) a Câmara de Uniformização deste Tribunal fixou a seguinte tese: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva". Embora o acórdão de julgamento tenha sido publicado em 01/10/2024, foram apresentados embargos declaratórios (ID 65055304) que, em tese, podem ter efeitos infringentes. Assim, como a nova decisão pode, em tese, influenciar no julgamento do presente recurso, determino a suspensão do processo até o julgamento dos embargos de declaração no IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de janeiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator